Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-93.2025.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Relação de consumo – Desconto de valor mensal em conta bancária de serviço não reconhecido – Contratação não comprovada – Indenização por danos morais – Dano moral in re ipsa – Desconto indevido em conta de recebimento de aposentadoria - Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Relação de consumo – Desconto de valor mensal em conta bancária de serviço não reconhecido – Contratação não comprovada – Indenização por danos morais – Dano moral in re ipsa – Desconto indevido em conta de recebimento de aposentadoria - Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em patamar adotado por esta E. 13a Câmara – Recurso provido.